Tribunal: TJMT
Processo: 0011977-72.2015.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011977-72.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Roubo (art. 157)]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WESLLEY MAYK DOS SANTOS - CPF: 059.914.151-45 (APELANTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Vitor Vinicius Ferreira Maia (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR VINICIUS FERREIRA MAIA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– INAPLICABILIDADE – CRIME COMPLEXO – PRECEDENTES STF [RHC 111433] –
DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS
– IMPOSSIBILIDADE –
ELEMENTOS DE PROVAS – PALAVRAS DA VÍTIMA
– FORÇA PROBANTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS –
EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO ESTIPULADO À VÍTIMA A TÍTULO DE DANOS
– INDENIZAÇÃO NÃO FIXADA NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – LEGITIMIDADE DO APELO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado restaram devidamente comprovadas pela produção probante levada a efeito durante a instrução processual.

O crime de roubo, como crime complexo, visa proteger não só o patrimônio, mas, também, a integridade física e a liberdade do indivíduo. Deste modo, ainda que a quantia subtraída tenha sido de pequena monta, não há como se aplicar o princípio da insignificância.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que nos crimes de roubo, comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre na espécie.

Carece de interesse processual o apelante no ponto em que pleiteia o afastamento do pagamento de indenização à vítima, vez que na sentença nada se impôs.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal no 0011977-72.2015.8.11.0004, que condenou
Weslley Mayk dos

Santos
pela prática da conduta delitiva capitulada no artigo 157, § 2°, inciso II do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 10 dias-multa.

Não se conformando com os termos da sentença
Weslley Mayk dos

Santos
interpôs recurso de apelação (id. 161865739). Em suas razões pleiteia: a) o afastamento da causa de aumento de pena em decorrência do concurso de pessoas, com a consequente extinção de punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa em razão da necessária fixação da pena final em seu mínimo legal; b) alternativamente, a aplicação do princípio da insignificância; c) subsidiariamente, o afastamento do valor indenizatório, ou mesmo sua diminuição de seu quantitativo (id. 161865745).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, pugna pelo
desprovimento
do apelo, mantendo intacta a r. sentença condenatória (id. 161865748).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se
desprovimento
do recurso de apelação de interposto (id. 164182199), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Recurso de Apelação criminal – Pretendido o afastamento da majorante do concurso de pessoas (§2o, inciso II, do artigo 157, do CP) – Impertinência – Majorante devidamente configurada e provada pelo depoimento da vítima. Subsidiariamente: Requerida aplicação do princípio da insignificância – Impossibilidade – Em se tratando de crime de roubo, descabe falar-se em princípio da insignificância, pois não se trata apenas do valor da coisa subtraída, mas também da violência ou da grave ameaça perpetrada contra a vítima – Pretendido o afastamento do valor arbitrado a título de indenização mínima pelos danos causados à vítima – Inocorrência – Ausência de interesse recursal – Sentença que não fixou pagamento a título de indenização ao ofendido.
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Weslley Mayk dos

Santos
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal no 0011977-72.2015.8.11.0004, que o condenou pela prática do delito previsto artigo 157, § 2°, inciso II do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 10 dias-multa.

Nas razões recursais objetiva a exclusão da majorante do concurso de agente, eis que não há provas da participação de terceiras pessoas na empreitada criminosa. Além da aplicação do princípio da insignificância e o afastamento da condenação a título de indenização a vítima.

Eis a narrativa constante da denúncia que:

“...

Consta dos autos do inquérito policial incluso, que, no dia 10/09/2015, por volta das 11:20 horas, na Rua Moreira Cabral, em frente a Lavanderia Quelinda, nesta cidade, o denunciado, na companhia de um terceiro identificado apenas por Douglas, mediante grave ameaça, subtraiu em proveito de ambos, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, 01 (um) chip e 01 (um) cartão de memoria, bens estes avaliados em R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais), pertencente à vítima VITOR VINICIUS FERREIRA MAIA.

Afere-se dos autos que, naquela data, o ofendido ao sair da escola, foi abordado por dois indivíduos, oportunidade que aqueles indivíduos aproximaram, tendo o acusado o chamado por nome. Ato continuo, o acusado pegou o boné do ofendido, porém ao ver que não era de marca, devolveu. Em seguida pegou o celular, arrancando-o da mão da vítima e quando está tentou resistir, o acusado disse: ‘se você vir de novo vou meter lhe a faca’.

Os dois indivíduos ao evadirem-se do local ainda disseram: ‘se você tiver parente ou se contar, nós vamos passar por cima de você’.

O denunciado após ser identificado devolveu o aparelho celular e confessou a prática delitiva ...” (id. 161865720, p. 1/3)

Não pairam dúvidas acerca da
materialidade
e
autoria delitiva
, que repousa induvidosa sobre a pessoa de Weslley Mayk dos Santos, especialmente porque ele confessou a prática do ilícito, e sequer se insurgiu contra essa parte da condenação, limitando-se a postular o reconhecimento da atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, ou o afastamento do concurso de pessoa.

RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DELITIVA PELA INSIGNIFICÂNCIA

Em relação ao almejado reconhecimento da atipicidade da conduta do delito de roubo pela aplicação do princípio da insignificância, mesmo levando-se em consideração que apesar de ser expressivo o valor dos bens subtraídos (um celular, marca Motorola, um chip e um cartão de memória, avaliados em aproximadamente R$ 759,00), os objetos foram restituídos à vítima, é forçoso concluir que esse pleito não deve ser acolhido.

É sabido que a aplicação do princípio da insignificância, construção doutrinária e jurisprudencial, sem base legal, só pode ser cogitada em situações excepcionais, eis que seu reconhecimento implica em dizer que, sendo pequena a repercussão patrimonial da conduta, afastada estaria sua natureza criminosa, o que transmite uma mensagem, no meu sentir, equivocada ao destinatário da norma penal, de que bastaria limitar sua conduta à subtração de pequeno valor para afastar a incidência do tipo penal, estimulando a reiteração da conduta.

Ademais, entendem os Tribunais superiores que o princípio da bagatela é inaplicável ao contexto do roubo, em especial porque o delito do artigo 157, da Lei Penal é complexo e tutela não só o patrimônio, mas também a integridade das pessoas.

Neste sentido o Pretório Excelso:

“EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO (CP ART. 157, § 2o, INC. I). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE PROVAS NO RITO ESTREITO DO WRIT. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TEMA NÃO AVENTADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR ESSA RAZÃO NÃO CONHECIDO PELO STJ. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. O habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. LUIZ FUX, 1a Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1a Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 2 Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 2a Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 2a Turma, DJe de 07/08/2009).

2. In casu, o paciente subtraiu para si, mediante grave ameaça, empregada com o uso de uma faca e um martelo, a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) e um cordão folhado a ouro, havendo comprovação nos autos no sentido de que a narrativa da vítima está corroborada por outros elementos probatórios, por isso é perfeitamente digna de credibilidade.

3. O tema atinente à aplicação do princípio da insignificância não foi submetido ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por isso que restou não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que a sua análise nesta Corte traduz dupla supressão de instâncias.

4. Ad argumentandum tantum, ainda que se pudesse conhecer da matéria, ex officio, o recorrente não obteria êxito, porquanto há consenso nesta Corte no sentido de que
o princípio da insignificância não se aplica ao crime de roubo, posto tratar-se de delito complexo que envolve patrimônio, grave ameaça e a integridade física e psicológica da vítima
(HC 95.174, 2a T, Rel. Min. EROS GRAU, DJe 20/3/2009, e AI-AgR n. 557.972, 2a T, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 31/03/2006).

5. Recurso ordinário desprovido.
(RHC 111433, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 19-06-2012 PUBLIC 20-06-2012).

Com efeito, o interesse jurídico tutelado no roubo é o patrimônio e a integridade física e psíquica da vítima, além da própria vida, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da insignificância, mesmo quando se apresente inexpressivo o valor da
Res
.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS.

O apelante objetiva a exclusão da majorante do concurso de pessoas, ao fundamento que se baseou exclusivamente em depoimentos da fase extrajudicial.

Entretanto, a vítima ao ser ouvida na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou que o apelante estava acompanhado por outro indivíduo no momento do crime, apontando que o apelante perpetrou o crime em concurso de pessoas, sendo que o coautor com ele evadiu-se, mas não sem antes de mencionarem que
“se você tiver parente polícia ou se contar, nós vamos passar por cima de você”
, vejamos:

“(...) Eu estava saindo da escola com um amigo meu para casa quando um quarteirão a baixo da escola chega o Weslley mais duas pessoas junto com ele...
O Weslley me abordou, falou que estava com uma faca na cintura, falou que era para eu passar o celular para ele porque se não ia puxar a faca para mim
... Entreguei o celular ele virou as costas e foi embora...
Eu sabia que era o Weslley quem me roubou, eu estudava com ele na mesma escola
... o celular foi devolvido, no entanto estava todo quebrado... A civil quem me entregou o celular de volta...
Eu não conhecia os outros, mas eu descobri o nome de um só que se chamava Vitor, só que os outros dois eu não conhecia
... não tive nenhum contato com ele antes disso, eu nunca cheguei nem perto dele... estudávamos em sala diferentes, mas na mesma escola.... Só conhecia de vista (...)”.

Por outro lado, em sede de interrogatório policial, o apelante, em um primeiro momento, não confessou os fatos e
atribuiu a conduta a terceira pessoa que estava em sua companhia, não apresentando maiores dados para sua localização, identificação e qualificação
, aduzindo ainda que sequer conversou com a vítima naquela ocasião. Em seguida, em uma segunda oportunidade,
o apelante admitiu que tomou o aparelho de telefone celular das mãos da vítima e resolveu ficar com o objeto, esclarecendo que estava na companhia de terceira pessoa de nome Douglas
, mas que este não participou do evento criminoso e que, em momento algum, praticou ameaças.

Em juízo, o apelante confessou parcialmente a prática delituosa, dizendo que abordou sozinho a vítima Vitor, pois os dois rapazes continuaram descendo a rua.

Portanto, as versões apresentadas pelo apelante durante toda a
persecutio criminis
não são isentas e devem ser vistas com reservas, haja vista que, em um primeiro momento, negou os fatos, e em outro, confirmando ter ficado com o aparelho de telefone celular, acabou não admitindo o emprego de grave ameaça e, por fim, acabou confessando parcialmente os fatos apontados na exordial increpatória, aduzindo que perpetrou a infração penal em sua modalidade simples, posto que as outras duas pessoas continuaram seus itinerários ao descerem a rua sem a companhia do apelante.

Sabe-se que nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, as declarações das vítimas também adquirem especial importância, principalmente quando as versões apresentadas se mostram harmônicas entre si.

Assim, impossível acreditar na veracidade da versão apresentada pelo apelante, eis que todos os ofendidos o reconheceram e atribuíram-lhe as práticas delitivas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2°, I, E 213, CAPUT, AMBOS DO CP, EM CONCURSO MATERIAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO CONFIRMADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – COMPROVADA A AÇÃO DO APELANTE NOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Mantém-se a condenação do apelante nos delitos de ROUBO e ESTUPRO, porquanto as declarações da vítima foram firmes e coerentes nas oportunidades em que fora ouvida e, ainda, reconheceu o apelante como sendo o autor dos crimes, sob o crivo do contraditório.”
(N.U 0002657-07.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

Desta forma, não merece acolhimento a pretensão de afastamento da majorante do concurso de pessoas, especialmente diante dos depoimentos levados a efeito pela vítima.

Logo,
mantenho a majorante do concurso de pessoas.

AFASTAMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO

O apelante pugnou pelo afastamento do valor fixado em sentença a título de indenização pelos danos morais suportados pela vítima. Entretanto, inexiste na sentença penal condenatória recorrível qualquer condenação de indenização do apelante a título de danos morais em favor da parte ofendida, muito embora esta seria cabível se tivesse sido, desde o primeiro momento, pleiteada na denúncia, o que não é o caso dos autos.

Desta forma, tem-se que, resta prejudicado a análise do pleito apresentado, por ausência de interesse recursal.

Por todo exposto,
desprovejo
ao recurso de apelação criminal interposto por
Weslley Mayk dos Santos
, mantendo intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023